Tribunal: STF
Processo: RE 1315619
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. ANP. INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE. MULTA. PORTARIA N. 843/90. DNC/MINFRA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO EM SIMPLES PORTARIA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. A União não é parte passiva legitima para ação ajuizada em 15/02/2001, cujo objetivo é a anulação de auto de infração lavrado pelo Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, que foi extinto a partir da edição da Lei 9.478/97 e sucedido em todos os direitos e obrigações pela ANP (Lei 9 .478/97, arti 78), sendo esta a parte passiva legítima para figurar no pólo passivo da demanda. Preliminar acolhida.. 2. A instituição de Infração e imposição de penalidade com fundamento em ato infralegal - Portaria - fere o princípio da legalidade, porquanto só a lei,. em sentido formal e material, pode descrever infração e impor sanções. (REsp n. 259 173-RS, ReI. Min. Humbýrto Gomes de Barros, DJ - 11.06.2001). 3. Não há que se falar em uso do poder regulamentar que foi conferido à ANP pela Lei 9.478/97 (arts. 10, 20 e 80, XV), para autorizar e regular o exercício da atividade de distribuição do petróleo e derivados, combinado com 'o disposto no art. 11, parágrafo único, do Decreto-Lei 39513 8, se a autuação ocorreu antes da data de início de vigência da Lei 9.478/97. 4. Não se conhece a remessa oficial. Dá-se provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIÃO. Nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pela ANP”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 170; 174; 177; 238 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Não assiste razão à ANP quando se insurge contra a sentença que julgou procedente o pedido de anulação do Auto de Infração n. 001676, que impôs à autora, MINASGAS Distribuidora de Gás Combustível Ltda., multa por infração ao disposto no artigo 13 da Portaria MINFRA 843/90, o qual estabelecia vedação à guarda e conservação de botijões de outras marcas cheios de gás liquefeito de pretróleo - GLP pelas revendedoras e distribuidoras. Isso 'porque a instituição de infração e imposição de penalidade de multa por Portaria fere o princípio da legalidade. Só a lei em sentido formal e material, pode descrever infração e impor sanções. 11(REsp n. 259173 -RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 11.06.2001). No caso em análise, o auto de infração, lavrado em 24/02/95, está fundamentado 'unicamente na Portaria DNC/MINFRA 843/90, que autorizava, às pessoas jurídicas, o exercício da atividade de distribuidor de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), e no Decreto 1.021/93, o qual dispunha sobre a fiscalização da distribuição, do armazenamento e do comércio de combustíveis, 'apuração das infrações e penalidades (revogado pelo Decreto n° 2.953, de 28/01/1999), ambos os atos infralegais anteriores à vigência da Lei 9.478/97. Assim, a tese recursal de legalidade da imposição de sanção tão somente prevista na Portaria MINFRA n. 843/1990 esbarra na pacífica jurisprudência desta Corte, consoante se vê das ementas dos seguintes julgados:
    (...)
    Deve, portanto, ser mantida a anulação do auto de infração”. 
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente